Tribunal: TJSP
Processo: 1021431-36.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Concessão de crédito para aquisição de veículo – Temáticas envolvendo juros remuneratórios e sua capitalização, bem como tarifas de cadastro, avaliação do bem e de registro do contrato sedimentadas na origem – Insurgência do réu que visa manter a validade dos seguros inseridos na avença (prestamista e contra acidentes pessoais) –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Concessão de crédito para aquisição de veículo – Temáticas envolvendo juros remuneratórios e sua capitalização, bem como tarifas de cadastro, avaliação do bem e de registro do contrato sedimentadas na origem – Insurgência do réu que visa manter a validade dos seguros inseridos na avença (prestamista e contra acidentes pessoais) – Configuração de prática abusiva (venda casada) – Pactos conexos não evidenciam a liberdade do contratante em eleger seguradora de sua preferência (art. 6.o, inciso II, CDC) – Tese firmada pelo E. STJ (Tema no 972) – Nulidade das coberturas securitárias e consequente devolução do montante desembolsado pelo autor a tais títulos - Restituição na forma dobrada – Incidência da tese firmada pelo E. STJ no Tema Repetitivo no 929 – Modulação de seus efeitos - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.